Tribunal: STJ
Processo: 0268963-10.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817047 - RJ(2024/0478768-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA VAZ DE CARVALHO NAHAR - RJ047049
GISELE WAINSTOK - RJ130925
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: RODRIGO REGO LINS
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO ARAGÃO DE OLIVEIRA - RJ021526
CLAUDIA VAZ DE CARVALHO NAHAR - RJ047049
DANIEL PONTES DE ARRUDA - RJ120659
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS EM
COOPERATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido está fundamentado na ausência de convocação do
recorrido para a assembleia geral, na falta de demonstração da
proporcionalidade e individualização dos valores cobrados, e na insuficiência
da documentação contábil apresentada, o que impossibilita a imputação de
responsabilidade ao ex-cooperado.
2. A pretensão recursal de reavaliar a regularidade da convocação, a correção
da deliberação assemblear e a suficiência dos documentos contábeis encontra
óbice nas Súmulas n.o 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de provas e a
interpretação de cláusulas estatutárias em sede de recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d017008-fe5d-4a03-93bc-2821c7836565

Documento eletrônico VDA54040912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9d017008-fe5d-4a03-93bc-2821c7836565

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2817047 - RJ (2024/0478768-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA VAZ DE CARVALHO NAHAR - RJ047049
GISELE WAINSTOK - RJ130925
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: RODRIGO REGO LINS
ADVOGADOS
: EDUARDO AUGUSTO ARAGÃO DE OLIVEIRA - RJ021526
CLAUDIA VAZ DE CARVALHO NAHAR - RJ047049
DANIEL PONTES DE ARRUDA - RJ120659
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE PREJUÍZOS EM
COOPERATIVA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido está fundamentado na ausência de convocação do
recorrido para a assembleia geral, na falta de demonstração da
proporcionalidade e individualização dos valores cobrados, e na insuficiência da
documentação contábil apresentada, o que impossibilita a imputação de
responsabilidade ao ex-cooperado.
2. A pretensão recursal de reavaliar a regularidade da convocação, a correção da
deliberação assemblear e a suficiência dos documentos contábeis encontra óbice
nas Súmulas n.o 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de provas e a interpretação
de cláusulas estatutárias em sede de recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED-RIO COOPERA
TIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. em face de decisão proferida
pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inadmitiu o
recurso especial interposto contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado daquela Corte, nos
autos da ação de cobrança ajuizada em face de ex-cooperado.
Na origem, a cooperativa propôs a presente ação visando à cobrança de valores
referentes ao rateio das perdas apuradas no balanço patrimonial de 2014, sob o argumento de que,
sendo o réu cooperado à época do exercício, deveria suportar, de forma proporcional, os prejuízos
Documento eletrônico VDA53619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 07ee7c0d-9c95-4ef5-8188-63c43cd9a0bb

financeiros da cooperativa, conforme o disposto no
da
e nas normas
art. 89
Lei no 5.764/71
estatutárias internas.
O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição
bienal com base no
do Código Civil, por entender aplicável o regime das sociedades
art. 1.032
simples às cooperativas, e considerando o decurso do prazo de dois anos após o desligamento do
cooperado.
A cooperativa apelou da sentença, e a Quarta Câmara de Direito Privado, por sua vez,
afastou a prescrição, aplicando o prazo decenal do
do Código Civil, mas manteve a
art. 205
improcedência do pedido por fundamento diverso. O colegiado reconheceu vícios formais na
assembleia geral ordinária de 20.12.2016, especialmente a ausência de convocação dos ex-
cooperados e a falta de deliberação expressa sobre a forma de rateio das perdas a eles aplicável,
entendendo inexistir liquidez e certeza no valor exigido, uma vez que amparado em planilha
genérica e sem demonstração da proporcionalidade prevista em lei.
Foram opostos embargos de declaração, nos quais a cooperativa alegou omissão e erro
de premissa quanto à validade do edital de convocação, à legalidade da cobrança e à necessidade
de realização de prova pericial. Os aclaratórios foram rejeitados.
Irresignada, a Unimed interpôs recurso especial com fundamento no
III, alínea
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 1.022, 491 e 509 do CPC, bem como dos
arts. 43 e 89 da
Sustentou, em síntese, (i) a inexistência de vício na convocação da
Lei no 5.764/71.
assembleia, (ii) a legitimidade da cobrança com base no rateio das perdas aprovadas, e (iii) a
necessidade de reabertura da instrução processual para realização de prova pericial destinada a
apurar o valor devido.
Inadmitido o recurso, foi interposto o presente agravo em recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de recurso especial interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, em demanda de ação de cobrança referente ao rateio de prejuízos apurados nas
demonstrações financeiras do exercício de 2014.
O recurso especial tem por finalidade uniformizar a interpretação da legislação federal,
não se prestando ao reexame do conjunto fático-probatório nem à revisão de cláusulas estatutárias.
As razões deduzidas pela recorrente, centradas na validade da convocação para
assembleia geral, na suposta correção dos cálculos contábeis e na legitimidade do rateio das
perdas, demandam inevitável incursão sobre provas e documentos já analisados pelas instâncias
ordinárias, o que encontra obstáculo nos enunciados das Súmulas n.o 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA53619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 07ee7c0d-9c95-4ef5-8188-63c43cd9a0bb

O acórdão recorrido assentou que: “O recorrido não foi convocado para a assembleia
que deliberou sobre as perdas do exercício de 2014, nem há demonstração segura de
proporcionalidade e individualização dos valores cobrados, tampouco documentação contábil
idônea que permita liquidar a dívida.”
A pretensão recursal, ao alegar inexistência de vícios na convocação, correção da
deliberação assemblear e suficiência dos documentos contábeis, exige reavaliação dos fatos
delineados pelo Tribunal de origem, notadamente a autenticidade e o alcance do edital de
convocação, a prova pericial contábil e os critérios de cálculo.
Tais providências configuram reexame de provas e interpretação de cláusulas
estatutárias, o que é vedado pela jurisprudência pacífica desta Corte: “A simples interpretação de
cláusula contratual não enseja recurso especial” (Súmula 5 do STJ). “A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7 do STJ).
O presente caso é bastante similar ao seguinte:

Cuida-se de agravo interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra decisão que
obstou a subida de recurso especial. Extrai-se dos autos que o/a agravante
interpôs recurso especial, com fundamento no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes termos (fls. 1489-1490): "
APELAÇÃO
CÍVEL.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. COOPERATIVA DE SAÚDE. DEMANDA VOLTADA AO
ADIMPLEMENTO POR MÉDICO EX-COOPERADO DE VALOR
REFERENTE
A
RATEIO
DE
PREJUÍZO
APURADO
EM
DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DO ANO DE 2014, APROVADA EM
DELIBERAÇÃO DE AGO DE DEZEMBRO/2016 COM BASE EM
DISPOSITIVO LEGAL (ART.89,
. ALEGAÇÃO
LEI No 5.764/71)
DEFENSIVA DE QUE O RÉU SE EXCLUÍRA DOS QUADROS DA
COOPERATIVA EM MOMENTO ANTERIOR (OUTUBRO/2016) À
REALIZAÇÁO DA ASSEMBLÉIA, BEM COM QUE INEXISTE PRECISÃO
/ESPECIFICIDADE NOS CÁLCULOS PARA O VALOR COBRADO, A
AFETAR SUA LIQUIDEZ. PROVA PERICIAL CONTÁBIL REALIZADA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO SOB O FUNDAMENTO
DE QUE "NÃO HÁ, POIS, COMO SE IMPUTAR AO RÉU O DÉBITO
OBJETO DA LIDE, NÃO SÓ POR FALTA DE CONHECIMENTO ACERCA
DE SUA EXISTÊNCIA, UMA VEZ QUE NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE
PARTICIPAR DA AGO (...), MAS TAMBÉM EM RAZÃO DA AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS QUE POSSIBILITASSEM A ELABORAÇÃO DE
CÁLCULOS DE FORMA PRECISA PELO PERITO". PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO POR DÍVIDA PARA CUJO APONTAEMNTO NÃO FORA
COMUNICADO OU PARTICIPARA DO ATO ASSEMBLEAR. AS
RESOLUÇÕES EMANADAS DE ASSEMBLEIA, TENDO EM VISTA SER
O ÓRGÃO SUPREMO DA SOCIEDADE, VINCULA A TODOS OS
ASSOCIADOS, CONTUDO, AINDA QUE SEJA LEGAL/LEGÍTIMO O
RATEIO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS PELA COOPERATIVA
ENTRE TODOS OS COOPERADOS, ESTES DEVEM APROVAR O
BALANÇO INDICATIVO DAS PERDAS, BEM COMO DELIBERAR
SOBRE A FORMA A SER ADOTADA PARA O RATEIO. MÉDICO EX-
COOPERADO
NÃO
CONVOCADO
PARA
A
DELIBERAÇÃO
ASSEMBLEAR,
EMBORA
SE
TRATASSE
DE
DÉBITO
CONTEMPORÂNEO
À
ÉPOCA
DE
SUA
PARTICIPAÇÃO
NA
Documento eletrônico VDA53619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 07ee7c0d-9c95-4ef5-8188-63c43cd9a0bb

COOPERATIVA, E, EM CONSEQUÊNCIA, IMPEDIDO DE TOMAR
CIÊNCIA DOS FATOS E SOBRE ESTES OPINAR/VOTAR, NÃO PODE
SER ALCANÇADO PELOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO DAÍ ADVINDA,
NOTADAMENTE QUANDO POSTERIOR À SUA RETIRADA SEM FAZER
QUALQUER
MENÇÃO
À
ESPECÍFICA
SITUAÇÃO
DOS
EX-
COOPERADOS. DEMANDANTE, ADEMAIS, QUE NÃO ESCLARECE
COM PRECISÃO A FORMA DE CÁLCULO PARA APONTAMENTO DO
VALOR VINDICADO. PROVA PERICIAL, POR FIM, QUE SE AFIGURA
IMPRECISA, PORQUANTO, CONFORME ALERTA DA PRÓPRIA
DEMANDANTE, "O EXPERT LEVA EM CONSIDERAÇÃO EM SEUS
CÁLCULOS O VALOR DE R$8.560,00, RELATIVOS A 'REEMBOLSO IN20
2012/2015-PRODUÇÃO MÉDICA', QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO
COM O DÉBITO QUE ESTÁ SENDO COBRADO NA PRESENTE AÇÃO,
UMA
VEZ
QUE
POSSUEM
NATUREZAS
COMPLETAMENTE
DISTINTAS E SUAS COBRANÇAS SÃO FEITAS DE FORMA
SEPARADA", AFIGURNADO-SE, PORTANTO, INAPTA A SUPORTAR A
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO.
DIREITO
AUTORAL
NÃO
CABALMENTE DEMONSTRADO (ART.373, I, CPC). PRECEDENTES
DESTA CORTE E RELATORIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROVIMENTO AO APELO." Rejeitados os embargos de declaração
opostos (fls. 1528-1530). No recurso especial, alega, preliminarmente, ofensa ao
do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração,
art. 1.022,
o Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia. Aduz, no mérito, que o acórdão contrariou as disposições contidas
nos artigos 43, 80 e 89 da
bem como os artigos 491 e 509 do
Lei n. 5764/71,
CPC. Sustenta, em síntese, que foi ajuizada ação de cobrança para
adimplemento do recorrido, ex-cooperado da recorrente, de prejuízos apurados
nas demonstrações financeiras de 2014, cujo balanço foi aprovado em
assembleia geral, a qual deliberou acerca do rateio entre os cooperados. No
entanto, o pedido foi julgado improcedente, sob o argumento de que o recorrido
não foi intimado da realização da aludida assembleia, nem que havia
esclarecimento sobre os valores devidos, impossibilitada sequer sua apuração
em laudo pericial. O acórdão recorrido, por maioria manteve o entendimento do
juízo de primeiro grau. Contudo, entende que não houve irregularidade na
convocação do recorrido para a assembleia e que os valores devidos foram
expostos objetivamente em balanço apresentado por ocasião da aludida reunião.
Foram oferecidas ao recurso especial (fls. 1567-1576). Sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 1579-1585), o que ensejou
a interposição do presente agravo. Apresentada contraminuta do agravo (fls.
1614-1619). É, no essencial, o relatório. Atendidos os pressupostos de
admissibilidade do agravo, passo ao exame do recurso especial. Inicialmente,
afasto a alegação de negativa de prestação jurisdicional e ausência de
fundamentação, uma vez que o Tribunal de origem ao negar provimento à
apelação deixou claro que: "A questão trazida a debate - cobrança do rateio de
perdas do ano de 2014 apuradas em balanço patrimonial e distribuídas ao
universo de cooperados por parte da Unimed - já foi objeto de apreciação por
diversos Órgãos Fracionários deste Tribunal de Justiça. No caso em análise, a
pretensão encontra-se baseada em aprovação de Assembleia Geral Ordinária
realizada em dezembro/2015 e 2016, em que o Réu Apelante alega não ter sido
convocado para o ato de deliberação assemblear por não mais integrar os
quadros da cooperativa quando da publicação do edital de convocação, no dia
Desta feita, tem-se que o Recorrente não tinha conhecimento da
09/12/2015.
realização da AGO que tratou das perdas relativas ao exercício deficitário
(2014), o que impossibilita a imputação de responsabilidade da qual não lhe foi
dada a prévia oportunidade de conhecer. (...) Na petição inicial, a cooperativa
imputou aos cooperados a dívida apurada, em razão da impossibilidade de
cobertura pelo fundo de reserva para o deficitário exercício financeiro do ano de
2014, sendo certo, contudo, que a memória de cálculos apresentada se afigura
genérica, não possuindo o necessário apontamento individual da dívida atribuída
Documento eletrônico VDA53619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 07ee7c0d-9c95-4ef5-8188-63c43cd9a0bb

ao Apelado, bem como não demonstrando a proporcionalidade imposta por lei.
Assim colocados os fatos, cabe registrar que, em que pese a prerrogativa legal
de transferência das perdas apuradas aos cooperados, em obediência ao
Princípio da Não Surpresa, o Réu não pode ser responsabilizado por débitos que
não tinha conhecimento, haja vista que a dívida objeto desta demanda foi
unilateralmente calculada pela Cooperativa/Demandante, uma vez que não
houve a efetiva demonstração da produtividade individual por parte do Réu no
exercício social de 2014 em sua atuação como médico cooperativado, para que
fosse especificado o valor por ele proporcionalmente devido. Relevante
consignar, por fim, que tal questão, a rigor, não foi solucionada pela prova
pericial formulada nos autos, porquanto deficiente como apontado pela própria
Autora, de modo que, por qualquer ângulo de visão, reconhece-se que a
Cooperativa não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do
direito alegado, como exige o art.373, I, CPC. " (fls. 1496-1497). Observa-se,
portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado
em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição. No mais, considerando a
fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados
pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante
o necessário reexame de matéria fático-probatória - mais especificamente,
análise do edital de convocação para Assembleia Geral bem como eventual
correspondência encaminhada ao recorrido para sua convocação; além, da
aferição das contas apresentadas durante a Assembleia - procedimentos vedados
a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Ante o exposto,
conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em desfavor da parte recorrente
para 15% sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25
de setembro de 2025. Ministro Humberto Martins Relator (AREsp n. 2.876.383,
Ministro Humberto Martins, DJEN de
)
29/09/2025.

Colegiadamente, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou da seguinte forma
sobre o tema:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COOPERATIVA. RATEIO DE DESPESAS. (IN)OBERVÂNCIA DAS
NORMA ESTATUTÁRIAS E LEGAIS. VIOLAÇÃO AO
DA
ART. 80,

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
LEI
N.
5.764/1971.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA.
SÚMULA N. 283/STF.
REQUISITOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A subsistência de fundamento
inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: não ter a
mencionada assembleia geral atendido aos ditames estatutários e legais, impõe o
não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na
"É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão
Súmula n. 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles." 2. A reforma do acórdão recorrido sob a alegação de violação ao
da
se mostra inviável, eis que não seu conteúdo
art. 80
Lei n. 5.764/1971,
normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem apesar da
interposição de embargos de declaração objetivando suprir eventual omissão
quanto a esse ponto. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência, por
analogia, das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 3. Incabível aferir se o edital de
convocação da assembleia foi, de fato, expedido e, em caso positivo, dentro do
prazo legal, se houve regular convocação dos cooperados e se a questão sobre as
perdas de 2015 estava constando no edital, requisito essencial para discuti-la,
demandaria revolvimento de cláusulas do estatuto da cooperativa, bem como de
Documento eletrônico VDA53619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 07ee7c0d-9c95-4ef5-8188-63c43cd9a0bb

outros elementos fáticos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4.
Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.444.636/SP,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/6/2019,
28/6/2019.

Portanto, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória, mais
especificamente, incabível aferir se houve regular convocação dos cooperados e se a questão das
perdas constava na ordem do dia, pois tal exame demandaria revolvimento de cláusulas estatutárias
e elementos fáticos, vedado pelas Súmulas n.o 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial, à luz dos
enunciados n.o 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, reafirmando a orientação
consolidada nos precedentes AREsp n.o 2.876.383/RJ (Rel. Min. Humberto Martins, DJe
e AgInt no AREsp n.o 1.444.636/SP (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
29/09/2025)
28/06/2019)
.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em desfavor
art. 85,
da recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53619590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:53:18
Código de Controle do Documento: 07ee7c0d-9c95-4ef5-8188-63c43cd9a0bb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.817.047 / RJ
Número Registro: 2024/0478768-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02689631020198190001 202424511494
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA VAZ DE CARVALHO NAHAR - RJ047049
FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
GISELE WAINSTOK - RJ130925
AGRAVADO
: RODRIGO REGO LINS
ADVOGADOS : EDUARDO AUGUSTO ARAGÃO DE OLIVEIRA - RJ021526
CLAUDIA VAZ DE CARVALHO NAHAR - RJ047049
DANIEL PONTES DE ARRUDA - RJ120659
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: 6284eea5-b9c6-4af4-a70f-383dc9518e2f

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:22:06
Código de Controle do Documento: 6284eea5-b9c6-4af4-a70f-383dc9518e2f